Tribunal: TJBA
Processo: 0323789-83.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323789-83.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

APELADO: LYSANDRA COELHO LIMA LOURENCO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRACHEQUES COM DESCONTOS SOB RUBRICA GENÉRICA "SAC" INSUFICIENTES PARA COMPROVAR VÍNCULO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A em face de sentença de (
ID 88100557
), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Revisional ajuizada por LYSANDRA COELHO LIMA LOURENÇO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

2. O recurso interposto (
ID 502749225
) volve-se a debater controvérsia referente à própria existência de relação jurídica entre as partes, pressuposto para a revisão contratual pretendida. A instituição financeira apelante nega veementemente a celebração de qualquer contrato com a apelada.

3. O feito foi julgado parcialmente procedente no juízo precursor, que procedeu à revisão do contrato. Contudo, a análise dos autos revela a completa ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

4. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações.

5. Recai sobre a parte autora o encargo de produzir as provas necessárias para provar o fato constitutivo do seu direito, como prevê o art. 373, inciso I, do CPC.

6. A demandante, instada pelo juízo de primeiro grau a comprovar o vínculo com a parte ré (
IDs 106071452/106071747
), apresentou contracheques (
ID 106071764
) que indicam um desconto sob a rubrica genérica "SAC", o que é insuficiente para criar um nexo com a instituição financeira apelante, anteriormente denominada BICBANCO.

7. Em respeito aos mínimos parâmetros da segurança jurídica, o Judiciário não presume ou tampouco realiza abstrações para reconhecer ou afastar um direito. O deslinde da controvérsia pauta-se nos fatos que estão provados nos autos, e, no caso, a prova da existência do contrato é inexistente.

8. Como decorrência lógico-jurídica da rasa instrução processual, não se vislumbra o direito requerido, porquanto a parte autora não se desincumbiu de trazer aos autos prova mínima do vínculo contratual, o que impõe a improcedência total da demanda.

SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)